Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-77.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA E DOS PATRONOS DE AMBAS AS PARTES REQUERIDAS. Gratuidade judiciária em sede recursal indeferida à autora e à patrona da corré Calixto. Intimação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia destas recorrentes. Deserção configurada. Inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. R.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA E DOS PATRONOS DE AMBAS AS PARTES REQUERIDAS. Gratuidade judiciária em sede recursal indeferida à autora e à patrona da corré Calixto. Intimação para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia destas recorrentes. Deserção configurada. Inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. R. Sentença que fixou honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 em favor de cada parte requerida, com base no critério da equidade (artigo 85, § 8o, do CPC). Inobservância do Tema Repetitivo 1.076 do C. STJ: "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". No caso destes autos, imperioso concluir que o valor da causa é parâmetro adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais. Majoração dos honorários arbitrados em favor dos patronos dos corréus Limex e Maurício (Adriano Galhera Sociedade de Advogados). R. Sentença reformada em parte.
RECURSOS DA AUTORA E DA PATRONA DA CORRÉ CALIXTO NÃO CONHECIDOS.
RECURSO DOS PATRONOS DOS CORRÉUS LIMEX E MAURÍCIO PROVIDO.